Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Divórcio. Partilha de dívidas contraídas na constância do casamento. Regime de comunhão parcial. Presunção de reversão em benefício da família não afastada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens que reconheceu a comunicabilidade de empréstimos contraídos pelo ex-marido na constância do casamento, determinando sua partilha.
2. A apelante sustenta que as dívidas seriam exclusivas do apelado, por terem sido assumidas, segundo alega, para custear viagens internacionais relacionadas à carreira de atleta do ex-consorte, sem proveito para a família.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, presumem-se comunicáveis.
III. Razões de decidir
4. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os débitos assumidos em benefício do núcleo familiar, não bastando a alegação genérica de contratação unilateral para afastar a partilha, quando a prova dos autos não demonstra destinação exclusivamente pessoal da obrigação.
5. As dívidas contraídas na constância do casamento, no regime de comunhão parcial, submetem-se à presunção relativa de reversão em benefício comum da entidade familiar, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma robusta, que foram assumidas em proveito exclusivo de apenas um dos consortes.
6. A apelante não produz prova bastante para elidir essa presunção, pois, embora alegue que os empréstimos financiaram viagens internacionais da carreira esportiva do apelado, não apresenta elementos aptos a demonstrar que os valores não beneficiaram a família ou que se destinaram unicamente a interesse pessoal do ex-marido.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.660, I, e 1.664; CPC, arts. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 5.11.2024. TJDFT. APC 0003257-59.2017.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 14.8.2019; APC 2015.03.1.018987-3, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.5.2017.